Tribunal: TJBA
Processo: 8064987-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8064987-20.2025.8.05.0000 COMARCA: IBIRAPUÃ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO ALVES DE TOLEDO PACIENTE: THIAGO DA SILVA MEDINA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II (MOTIVO FÚTIL), IV (RECURSO DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA) E VI (FEMINICÍDIO), §7º, III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, NA DATA DE 19/08/2022, CUJA PRISÃO FORA CONVERTIDA EM PREVENTIVA, SOB FUNDAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOLHIDO NO CONJUNTO PENAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. DESENCADEADA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE, NA DATA DE 15/09/2022, CUJA EXORDIAL FOI RECEBIDA EM 16/09/2022. DETERMINADA NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 02/06/2023. INFORMES PRESTADOS AO TJBA: “ÀS VÉSPERAS DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA, FOI DETERMINADO O CANCELAMENTO DA ASSENTADA, ANTE O TEOR DA MANIFESTAÇÃO DE ID. 391116964, QUE TRADUZIU RENÚNCIA, POR PARTE DO ADVOGADO ALI IDENTIFICADO, AO PATROCÍNIO DO ACUSADO, PELO QUE, OBJETIVANDO EVITAR/INIBIR FUTURA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, FORA DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO, COM O DESTAQUE DE QUE, EM NÃO O CONSTITUINDO NO PRAZO LEGAL, SERIA DESIGNADO DEFENSOR DATIVO, NOS TERMOS DO ART. 263 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (SIC). REDESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA 1º/09/2023, E “CONSIDERANDO O ESCOAMENTO DO PRAZO CONCEDIDO AO ACUSADO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO, EMBORA FORMALMENTE INTIMADO PARA TANTO (ID. 400633634), FOI NOMEADA ADVOGADA DATIVA PARA PROMOÇÃO DA DEFESA” (SIC),. ASSENTADA RESTOU FRUSTADA, MAIS UMA VEZ, “DIANTE DA APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO DE RENÚNCIA À VÉSPERA DA AUDIÊNCIA” (SIC). MAGISTRADO TAMBÉM ACRESCENTOU QUE “CONSIDERANDO SE TRATAR DE RÉU PRESO, BEM COMO DIANTE DO FATO, CONCRETO, DE QUE JÁ HOUVE DUAS RENÚNCIAS DE ADVOGADOS DATIVOS, EM QUE PESE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NO ID 399967211, FORA DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, COM INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO DOS AUTOS” (SIC). AGUARDA-SE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA, POSTERIOR, DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CENÁRIO DELINEADO DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA CRIMINAL PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. MAGISTRADO TITULAR QUE PASSOU A ATUAR NA COMARCA DESDE 22/09/2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8064987-20.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, THIAGO DA SILVA MEDINA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR